Tribunal: STF
Processo: RHC 50137
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
CRIMES FALIMENTARES. CO-AUTORIA. AMPARANDO-SE A PECA ACUSATORIA NOS
ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DO INQUERITO JUDICIAL, E
DESCREVENDO, QUANTO SATIS, OS FATOS TIDOS COMO CRIMINOSOS, INEPTO
NÃO E, NEM ILEGAL SEU RECEBIMENTO. SE RESPONSÁVEL OU NÃO O PACIENTE
PELAS INCRIMINAÇÕES, E MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE
PROVA, FORA DO ALCANCE DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.